Tribunal: TJDFT
Processo: 0041980-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041980-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NELMA SILVA SCHWAB DIAS CARNEIRO, NILMA SILVA SCHWAB DE CASTRO, NORMA SILVA SCHWAB RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 12447076 – pág. 20. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007